Tribunal: STF
Processo: RE 360371
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-04-01
Data de publicação: 2003-04-01

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário: letras a e b:
 descabimento: acórdão
recorrido de Turma do Tribunal a quo, fundado na observância devida  à
 decisão
plenária anterior da questão de inconstitucionalidade da norma
 incidente na causa:
ausência, nos autos, do acórdão plenário, que inviabiliza o recurso,
 independentemente
da alínea constitucional nele invocada.  Precedente (AgRRE 141.988, 05
.05.92,
RTJ 141/661).